Tribunal: TJMT
Processo: 1050465-44.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050465-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TATIANA GALINDO DE GODOY - CPF: 206.431.068-12 (RECORRIDO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.188/0001-04 (RECORRENTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. DEVER DE RESTITUIR. INSERÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2.

Hipótese em que ficou demonstrada a cobrança indevida de valores, considerando que a entrega das chaves ocorreu em 01/2022, logo, deve ser restituído integralmente o montante interior.

3. A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência para
“a) MANTER a decisão liminar sob Id. 92087168; b) DETERMINAR a declaração de inexistência dos débitos referentes ao IPTU antes da data de entrega do imóvel (14/01/2022); c) CONDENAR o Requerido a restituir o valor pago pela Autora referente a taxas condominiais, no montante total de R$ 5.134,32 (cinco mil cento e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso; e, d) CONDENAR o Réu ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao Reclamante, corrigido pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso”.

A parte recorrente, em suas razões recursais, defende que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva da parte recorrida, ao passo que sustenta que notificou a autora em 03/11/2020 para entrega.

Requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1050465-44.2022.8.11.0001

Polo Ativo

MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA

Polo Passivo

TATIANA GALINDO DE GODOY

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Preliminar

- Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

- Mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Nessa esteira, em que pese o Réu ter afirmado que a Autora foi notificada sobre a entrega das chaves no dia 03/11/2020, apresentou o status sobre os procedimentos realizados e suas respectivas datas, onde consta que a data de entrega do imóvel à cliente, ou seja, à parte Autora, ocorreu no dia 14/01/2022, o que condiz com o termo de autorização de posse anexado à exordial.

[...]

Deste modo, não há dúvidas de que a entrega do imóvel ocorreu em 14/01/2022 e que os encargos com IPTU e taxa de condomínio, até essa data, eram de responsabilidade do Requerido.

No que tange aos valores sob responsabilidade da Autora, referente às parcelas do imóvel, foram todos devidamente quitados, conforme os extratos de pagamentos apresentados pelo Réu, sendo claro que a Autora sempre adimpliu com suas obrigações.

[...]

Nessa mesma seara, determino a manutenção da decisão liminar concedida em favor da Autora e entendo como cabível a aplicação de indenização por danos morais, ante a inexistência de negativação recente em desfavor da Autora e a ilegalidade da inscrição promovida pela Ré.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor”.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em análise do quadro probatório, ficou demonstrada a cobrança indevida de valores, considerando que a entrega das chaves ocorreu em 01/2022, logo, deve ser restituído integralmente os valores cobrados anteriormente à entrega das chaves.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, em que pese a recorrente tenha afirmado que se trata de culpa exclusiva da recorrida e que notificou da entrega das chaves em 11/2020, não há provas da suposta notificação.

Demais disso, os dados da recorrida foram inseridos em órgãos de proteção ao crédito decorrente de débitos do imóvel anteriores à entrega das chaves.

Desse modo, reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa,
quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Nessa premissa, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”
[Súmula 22].

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO.
IN RE IPSA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024